Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a autora não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005556-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZES MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 486.830.431-34 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), OSIAS RODRIGUES - CPF: 085.785.759-20 (APELADO), desconhecido (APELADO), RÉU DESCONHECIDO (APELADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), JOSE LAURO FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 477.273.572-00 (APELADO), OSIAS RODRIGUES - CPF: 085.785.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se
a
autor
a
não se desincumbi
u
da prova da po
s
se anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto por

Izes
Marques De Figueiredo,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse no

1005556-88.2022.8.11.0041,

movida em desfavor de
José Lauro Freitas de Oliveira,
julgou improcedente o pedido que recai
sobre imóvel urbano

situado na Rua Governador Amando Sales, Quadra 08, Casa 410, Bairro Cidade de Deus
, na cidade de Várzea
Grande-MT
.

Em síntese, aduz que fez prova que
morava
no imóvel junto com seu convivente
Sr. Osias Rodrigues
, até o seu falecimento,
o que se vê por fotos e faturas de energia elétrica,
cuja união estável, inclusive, restou reconhecida nos autos no 2160-53.2016.811.0002
, de modo que é herdeira do referido imóvel, por força da sentença de procedência da aludida demand
a, o que foi desconsiderado no decisum.

Defende que tem direito real de habitação sobre o imóvel (artigo 1.831 do Código Civil, que não conflita
, por sua vez, com o direito real de
co
propriedade
constituída em favor dos
sucessores
.

Afirma q
ue está pagando aluguel e passa por dificuldades financeiras em razão da invasão praticada pelo requerido
que não ostenta
qualquer direito sobre o imóvel
.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor
de
José
Lauro Freitas de Oliveira.

Intimado, o apelado não apresentou resposta (id
198229192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por

Izes
Marques de Figueiredo
contra
José Lauro Freitas de Oliveira
,
que recai sobre o

imóvel
urbano

situado na Rua Governador Amando Sales, Quadra 08, Casa 410, Bairro Cidade de Deus, na cidade de Várzea
Grande-MT
.

Na versão da autora, consta que teria residido
no imóvel c
om sua família por dez anos até o falecimento de seu cônjuge, Sr. O
z
ias Rodrigues
, ocorrido em
janeiro
de 2014,

sendo certo que
no ano de 2019
,
tomou conhecimento que a casa havia sido
invadid
a
, cujo esbulho atribui ao ora apelado José Lauro.
Argumentou que teve reconhecida sua união estável com o falecido pelo período de 2010 a 2014 e, portanto,
além de herdeira,
tem direito de habitação sobre o bem
.

Por sua vez, o requerido apelado,
José Lauro Freitas de Oliveira,

aduz que Ozias Rodrigues
teria
adquirido
o imóvel em 06-06-2005, muito antes do período da união estável reconhecida com a autora (2010 a 2014), além de que
a autora
nunca teria exercido a posse da casa
, porque
na verdade, Ozias vivia na casa apenas com sua filha Luciana, que
era usuária e dependente de drogas ilícitas
e, com a morte seu pai (
O
zias)
o imóvel foi transformado numa “
cracolândia
”.
Por fim, aduziu
que Luciana
(
filha de Ozias
)
faleceu no dia 19.04.2014 e nessa ocasião,
havia
cedido o imóvel até o dia 01.08.2014 para o requerido ficar com sua família e cuidar do imóvel.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória
em favor da autora apelante.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

A
ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos, porque é incontroverso que após o falecimento de Ozias, ocorrido em janeiro de 2014, não houve comprovação de exercício de posse pela ora apelante.

A
situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Com efeito, a autora apelante alega que a posse é derivada de sucessão, por ser a área objeto do litígio de propriedade do seu
ex-convivente
Ozias,
em cuja propriedade tem direito de
habitação

Ocorre
que o
reconhecimento da união estável entre 2010 até o falecimento do proprietário Ozias
(janeiro de 2014)
não indica o efetivo exercício da posse
, pelo menos na data que houve o suposto esbulho
, no ano de 2019.
A
rigor,

não restou comprovado que
a apelante
exercia a
posse anteriormente ao esbulho,
na medida em que ela

mesmo afirma que
após o falecimento de Osias Rodrigues, passou a não mais residir no imóvel.

Dito isto, e
mbora tenha sido reconhecida a união estável
em processo outro,
pelo período de quatro anos, não há como reconhecer direito de moradia em favor da autora apelante se a própria dá conta que deixou de residir no imóvel tão logo houve o falecimento de
seu ex-companheiro.

Nesse sentido se destaca o fundamento da sentença:

“...
Com efeito, é fato incontroverso que a autora viveu em união estável com o de cujus, tendo em vista que foi reconhecida por sentença a existência de união estável entre a autora e Ozias Rodrigues durante o período de janeiro/2010 a janeiro/2014, até a morte de Ozias, conforme demonstrado no ID 90676205.

T
odavia, a autora juntou no ID 90836491 contrato de compra e venda do imóvel em litígio em que comprova que o falecido adquiriu o bem em 06.06.2005, portanto, antes da formação da união estável.
Diante disso, pode-se concluir que o falecido possuía a posse do imóvel desde 2005 e entre os anos de 2010
a
2014 conviveu com a autora, porém, após o ano de 2014 é precária a prova de que a autora continuou a viver no imóvel, pois somente
j
untou no ID 76704196 comprovante de energia elétrica emitido no ano de 2014 em nome do falecido e registro fotográficos que em nada comprovam a posse da autora.
”

De fato, se
a
autor
a
apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontra
m
-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).
(grifei)

Assim entendido, não tend
o a
autor
a
apelante provado a existência de posse anterior, certo é que
a eventual
relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

Como frisado, cabia à autora trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o acolhimento do apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a r. sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024